Tribunal: TJSP
Processo: 1006493-06.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Irresignação genérica - Ausência de contrariedade específica à r. sentença guerreada – Inexistência de recurso como quer a lei de ritos – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006493-06.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
RONALDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006493-06.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 43727 - Fernando
2
VOTO No: 43727
APEL. No: 1006493-06.2018.8.26.0176
COMARCA: Embu das Artes
JUIZ 1a INST.: Ana Sylvia Lorenzi Pereira
APTE.: Ronaldo dos Santos
APDO.: Banco Pan S/A.
Apelação
Ação revisional
Contrato bancário

Irresignação
genérica
-
Ausência
de
contrariedade
específica à r. sentença guerreada
Inexistência de
recurso como quer a lei de ritos Recurso não conhecido.
Trata-se de ação ajuizada por Ronaldo dos Santos em face de
Banco Pan S/A., em que restou formulado pedido de revisão do saldo devedor
decorrente de mútuo firmado entre as partes, sob o fundamento de abusividade dos
encargos exigidos. Pugnou, ainda, pela repetição, em dobro, do valor pago a maior.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 105/112 que julgou improcedentes os pedidos formulados. Condenado o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, aduz a parte autora a abusividade
da conduta da instituição financeira.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006493-06.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 43727 - Fernando
3
Não se conhece do recurso interposto.
Como é sabido, no Estado Democrático de Direito, todo ato
decisório que possa prejudicar um direito ou um interesse da parte é passível de
recurso, como meio de evitar ou emendar os erros e falhas que são inerentes aos
julgamentos humanos; e, também, como atenção ao sentimento de inconformismo
contra julgamento único, que é natural em todo ser humano.
O exercício do direito recursal, contudo, não é livre. Para que
seja conhecido e admitido como tal, deve o interessado observar os pressupostos
específicos definidos em lei.
Ao exame desse conjunto de condições, dá-se o nome de juízo
de admissibilidade, exercido tanto pelo órgão prolator da decisão, quanto pelo órgão
destinatário da insurgência.
É corrente na doutrina pátria a classificação dos requisitos em
intrínsecos e extrínsecos1: a) os requisitos intrínsecos se relacionam à existência do
poder de recorrer; b) os extrínsecos, ao modo de exercê-lo.
No tocante aos requisitos extrínsecos, impende destacar o
cumprimento à regularidade formal do recurso; a lei impõe forma rígida ao ato de
recorrer.
Consoante o disposto nos artigos 1010, 1016, 1023 e 1029,
todos do Novo Código de Processo Civil, deflui-se a existência de quatro requisitos
formais: a) petição escrita; b) identificação das partes; c) motivação; d) pedido de
reforma ou de invalidação do ato recorrido.
O recurso traduz para o processo a necessidade de sua
continuidade com a finalidade de o Tribunal reexaminar a matéria controvertida,
porquanto injusta a decisão que se impugna, relevando-se para tanto determinadas
1 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos civis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006493-06.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 43727 - Fernando
4
razões, que, à evidência, devem ser motivadas na peça de encaminhamento para
que possa ser devolvida, reapreciada e a final solucionada.
À semelhança da petição inicial no ajuizamento de qualquer
ação, que deve preencher as condições da ação e do processo, o recurso também se
condiciona a tanto e mais: é indispensável que seja encaminhado em petição
construída sob premissas lógicas maior e menor - até ser atingido o silogismo
finalmente, sem o qual não é possível conhecer as razões do inconformismo do
vencido e o porquê da revogação da decisão que é enfrentada.
Para que seja conhecido como tal, é indispensável a
demonstração do desacerto da r. sentença hostilizada, impugnando-a ponto por ponto
e demonstrando, à luz da prova recolhida, examinada e valorada, o seu descompasso
com a realidade da causa para impor a inversão do resultado do julgamento como a
solução adequada à lide por injunção da legislação de regência aplicável à espécie.
No presente caso, não tendo a parte autora recorrente sequer
atacado a r. decisão proferida, mas se limitado, tão-somente, a apresentar
irresignação genérica, não há a exigida impugnação específica, de modo que inexiste
recurso como quer a lei de ritos e, por consequência, resta impossibilitado o
conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 15% sobre o valor atribuído à
causa, nos termos do §11, do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil,
observada, todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica